Tribunal: TJES
Processo: 5001632-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALNECI COSTA ARANHA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÕES REITERADAS PARA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Valneci Costa Aranha contra decisão da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos de ação indenizatória movida em face de Samarco Mineração S.A. e outros, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O recorrente alega que comprovou sua hipossuficiência e sustenta que a negativa inviabiliza o acesso à justiça, não sendo exigida miserabilidade para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, diante de sua alegação de insuficiência de recursos, rejeitada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos.

O art. 99, §3º, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, podendo ser afastada por elementos que indiquem a suficiência econômica do requerente (§2º do mesmo artigo).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de pobreza não é absoluta, cabendo ao magistrado exigir comprovação da real condição financeira quando houver indícios de suficiência (REsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2019).

No caso, o juízo de origem determinou por três vezes que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência, mas o agravante permaneceu inerte, não apresentando documentos que permitissem aferir sua real condição financeira.

A ausência de comprovação mínima, mesmo após reiteradas oportunidades, fragiliza a presunção de veracidade da declaração de pobreza e legitima o indeferimento da benesse, que constitui medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da insuficiência de recursos quando determinada pelo juízo, não bastando a simples declaração desacompanhada de documentos.

A inércia da parte diante de intimações reiteradas para demonstrar sua hipossuficiência fragiliza a presunção de veracidade da declaração de pobreza e justifica o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001632-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALNECI COSTA ARANHA

AGRAVADO
S
:

SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valneci Costa Aranha em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e outros, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 12067386) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão recorrida desconsiderou as provas trazidas aos autos acerca de sua hipossuficiência.

Sustenta ser necessária a concessão da benesse, sob pena de obstar o seu acesso à Justiça, considerando o elevado valor das custas iniciais.

E mais: não é exigida a miserabilidade do postulante, sendo mister o provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, indeferido pelo juízo de origem.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Todavia, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por elementos constantes nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal.

E, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade.
Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
” (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

Sob tal norte, o juízo
a quo
, de forma diligente, determinou a intimação do autor para que comprovasse a alegada hipossuficiência.

Conforme se extrai da decisão agravada e da peça recursal, a determinação foi reiterada em três ocasiões distintas (ids. 35129009, 37734608 e 45870183), contudo o agravante quedou-se inerte, deixando de colacionar aos autos os documentos necessários para a comprovação de sua real condição financeira.

A conduta omissiva do recorrente, que não atendeu aos chamados judiciais para esclarecer sua situação econômica, impede a aferição da necessidade alegada e, por consequência, fragiliza a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza.

O benefício da gratuidade de justiça é medida de exceção, destinada a garantir o acesso ao Judiciário àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras para litigar. A ausência de comprovação mínima, após ser devidamente oportunizada, legitima o indeferimento do pleito.

Em suma, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a insuficiência de recursos, mesmo após reiteradas intimações para tanto, a manutenção da decisão que indeferiu a benesse é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)